Tribunal: TJSP
Processo: 1005369-35.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – ROUPAS – "AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Aquisição de vestidos em loja virtual que teriam encolhido após lavagem – Defeito – Ação julgada parcialmente procedente, afastados os danos morais – Inconformismo da autora – Pretensão à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais – Não acolhimento – Dano

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – ROUPAS – "AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Aquisição de vestidos em loja virtual que teriam encolhido após lavagem – Defeito – Ação julgada parcialmente procedente, afastados os danos morais – Inconformismo da autora – Pretensão à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais – Não acolhimento – Dano moral que não emerge de simples aborrecimento – Fato que deve ser encarado como mero dissabor da vida cotidiana, não justificando a condenação do suposto ofensor pelo dano moral alegadamente suportado – Alegação de perda de tempo útil – Inovação recursal – Causa de pedir diversa – Pretensão à redistribuição dos ônus sucumbenciais – Acolhimento em parte, para reconhecer a sucumbência recíproca - Sentença reformada tão somente quanto aos ônus sucumbenciais – Recurso parcialmente provido.